Tribunal: TJES
Processo: 5006512-78.2020.8.08.0012
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): MANOEL CRUZ DOVAL
Órgão julgador: MANOEL CRUZ DOVAL
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Fornecimento de Energia Elétrica; Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
Data de julgamento: 2022-03-22

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5006512-78.2020.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
INTERESSADO: JOSE CARLOS RODRIGUES DE SOUZA
RELATOR(A
):MANOEL CRUZ DOVAL

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
PODER JUDICI
ÁRIO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

QUINTA TURMA RECURSAL

AUTOS N.º 5006512-78.2020.8.08.0012

RECURSO INOMINADO CÍVEL

JUIZ RELATOR:
MANOEL CRUZ DOVAL

RECORRENTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.

RECORRIDO: JOSE CARLOS RODRIGUES DE SOUZA

VOTO

Trata-se de ação ajuizada segundo o procedimento especial da Lei n.º 9.099/95, cuja r. Sentença julgou procedente o pedido inicial.

Irresignad
a
,
a Requerida
interpôs recurso inominado (LJE, art. 42), objetivando a reforma do aludido julgamento.

Contrarrazões apresentadas oportunamente.

Recurso inominado tempestivo.

Preparo comprovado tempestivamente.

Decido nos moldes do
art. 46 da Lei n.º 9.099/95.

Recurso inominado
conhecido
.

O julgamento do mérito recursal consiste em se analisar a legitimidade do corte no fornecimento de energia elétrica, decorrente do não pagamento das faturas vencidas.

Alegou a parte Autora, em resumo,
que a ré suspendeu o fornecimento de energia em sua unidade, apesar de estar em dia com o pagamento das faturas.

Como fundamento de reforma, a parte Recorrente alegou, em apertada síntese que, segundo as particularidades do presente caso concreto,
o corte e/ou ameaça de corte consistiu em exercício regular de direito, não ensejando, por isso a indenização pleiteada pelo consumidor
.

Refletindo sobre os argumentos de uma e outra parte, bem como confrontando-os com as provas produzidas, entendo por bem concluir
que não há razão que assista à parte Recorrente
.

A relação material subjacente é de consumo, nos moldes do
s
arts. 2º e 3º do CDC e remansosa jurisprudência do STJ: «[...] 4. Conforme entendimento pacificado no STJ, “a relação entre concessionária de serviço público e o usuário final, para o fornecimento de serviços públicos essenciais, tais como água e energia, é consumerista, sendo cabível a aplicação do Código de Defesa do Consumidor” (AgRg no AREsp 354.991/RJ, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 11/9/2013) [...] (
STJ
, REsp 1789647/RS, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 09/04/2019, DJe 29/05/2019)»

No caso concreto, o corte foi motivado pela inadimplência do consumidor em relação
a fatura regular.

Caracterizada a
inadimplência do consumidor quanto ao pagamento de fatura de consumo de energia elétrica, admite-se o corte no fornecimento, nos moldes do art. 6º, § 3º, inc. II, da Lei n.º 8.987/95 e desde que se trate de débito atual, conforme sedimentada jurisprudência do STJ: «1) É legítimo o corte no fornecimento de serviços públicos essenciais quando inadimplente o usuário, desde que precedido de notificação (
STJ
, Jurisprudência em Teses, Corte no Fornecimento de Serviços Públicos Essenciais, Edição n.º 13, julgados AgRg no AREsp 412822/RJ, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, Julgado em 19/11/2013,DJE 25/11/2013; AgRg no REsp 1090405/RO, Rel. Ministro Arnaldo Esteves Lima, Primeira Turma, Julgado em 17/04/2012, DJE 04/05/2012; AgRg no Ag 1270130/RJ, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, Julgado em 16/08/2011, DJE 19/08/2011)»

C
onforme já externado
pelo MM. Juízo da origem
, percebo que as faturas das quais a empresa de energia elétrica se utilizou para promover o corte feito na unidade do Autor tratam-se, em verdade, de fruto de parcelamento para pagamento das faturas de agosto de 2018, outubro de 2018 e janeiro de 2019.

Assim, de acordo com o exposto anteriormente, o inadimplemento que autoriza o corte no fornecimento de energia deve ser de faturas atuais, o que não é o caso dos autos.

Sentença mantida neste particular.

Ademais, no que tange à condenação em danos morais, entendo que também não merece guarida o pedido da parte Recorrente.

Isso ocorre pois, como é cediço, caracterizado o corte irregular no fornecimento de energia elétrica, o dano
moral
dele decorrente é in re ipsa:

«PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO AO ART. 535 DO CPC. INOCORRÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE DE CORTE POR DÉBITOS PRETÉRITOS. SUSPENSÃO ILÍCITA DO FORNECIMENTO. DANO IN RE IPSA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
[...]
3. A suspensão ilegal do fornecimento do serviço dispensa a comprovação de efetivo prejuízo, uma vez que o dano moral nesses casos opera-se in re ipsa, em decorrência da ilicitude do ato praticado. 4. Agravo Regimental da Rio Grande Energia S/A desprovido (
STJ
, AgRg no AREsp 484.166/RS, Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, julgado em 24/04/2014, DJe 08/05/2014)»

Sentença mantida também neste particular.

Finalmente, sobre o valor imposto na condenação, sabe-se que a indenização dos danos morais experimentados pela vítima é fixada pelo critério bifásico onde, “[...] na primeira fase, o valor básico ou inicial da indenização é arbitrado tendo-se em conta o interesse jurídico lesado, em conformidade com os precedentes jurisprudenciais acerca da matéria (grupo de casos); na segunda fase, ajusta-se o valor às peculiaridades do caso com base nas suas circunstâncias (gravidade do fato em si, culpabilidade do agente, culpa concorrente da vítima, condição econômica das partes), procedendo-se à fixação definitiva da indenização, por meio de arbitramento equitativo pelo juiz [...]” (
STJ
; REsp 1.608.573; Proc. 2016/0046129-2; RJ; Rel. Min. Luis Felipe Salomão; Julg. 13/12/2018; DJE 19/12/2018; Pág. 14838).

Adotando-se o método bifásico e orientado pelas particularidades do caso concreto, sopesando a capacidade financeira do causador do dano com limite na impossibilidade de enriquecimento sem causa da vítima, entendo que o valor fixado pelo julgamento antecedente não merece reparo.

Concluindo, observo com a devida vênia, que nenhuma das razões suscitadas pela parte Recorrente se
mostraram
suficiente
s
para justificar a reforma pretendida.

Sendo assim e em face do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso inominado interposto
interposto
, mantendo inalterada a r. Sentença proferida na origem, assim como lançada.

Condeno a parte Recorrente ao pagamento das custas processuais, bem como em honorários advocatícios fixados em
10% (dez por cento)
sobre o valor da condenação (Lei n.º 9.099/95, art. 55).

É como voto.

JULGAMENTO

Adiante votaram os demais integrantes desta Quinta Turma Recursal:

O Ex.mo Sr. Juiz de Direito Dr. Felipe Leitão Gomes acompanhou o voto do Juiz Relator.

O Ex.mo Sr. Juiz de Direito Dr. Samuel Miranda Gonçalves Soares votou no mesmo sentido do Juiz Relator.

ACÓRDÃO

Concluído o julgamento pelos integrantes desta Quinta Turma Recursal, por unanimidade de votos foi
conhecido
o recurso
inominado
e, no mérito,
desprovido
nos termos do voto do Juiz de Direito Relator.

gab/mcd/alx

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.